Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO EFETUADA PELOS CORREIOS. VALIDADE. CONTRATO DE SEGURO. NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E AS AVARIAS. INDENIZAÇÃO PARCIAL. IMPOSSÍVEL A ENTREGA DO VEÍCULO SINISTRADO A TÍTULO DE SALVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que rejeita a preliminar de nulidade de citação e que decide pela procedência do pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização.
2. Fatos relevantes. (i) acidente de trânsito ocorrido em 26.3.2022 causou danos no veículo segurado pela parte ré (associação) e de propriedade da parte autora/apelada; (ii) seguradora reconheceu os danos, entretanto não realizou o conserto a contento, uma vez que teria devolvido o veículo sinistrado ainda avariado; (iii) a empresa ré, devidamente citada, não apresentou contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a citação é válida ou não; (ii) existe nexo causal entre o acidente e os danos no veículo sinistrado; (iii) segurado está obrigado ao pagamento da participação de rateio (7% sobre o valor da Tabela FIPE); (iv) é necessária a entrega e transferência da propriedade do veículo sinistrado, livre de ônus, à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação constitui ato essencial para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 238). No caso concreto, um dos mandados de citação, encaminhado para o mesmo endereço constante no Renajud, foi recebido por pessoa devidamente identificada, sem qualquer ressalva no sentido de que a destinatária da correspondência estaria ausente ou de que não poderia ser encontrada naquele local. Em relação a essa correspondência, não adveio impugnação por parte da apelante a culminar no reconhecimento da validade do ato (preclusão).
5. A parte ré (ora apelante), devidamente citada, não apresentou contestação. Eclodem, pois, os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344), que devem ser analisados pelo critério da verossimilhança dos argumentos e em consonância com as provas produzidas.
6. A prova documental permite a segura convicção de que o acidente de trânsito por que passou a parte autora teria causado os danos no veículo segurado, fato que teria sido reconhecido pela associação (seguradora) e reforçado pelo laudo de vistoria.
7. A parte apelante não colacionou a “Tabela de participação no rateio” para justificar o pretendido “pagamento da ajuda participativa de 7% sob o valor da tabela FIPE do veículo protegido”.
8. A transferência de propriedade dos "salvados" à seguradora ocorre no caso de perda total do veículo, o que não condiz à situação fática ora examinada (indenização parcial e encaminhamento do veículo ao reparo). Precedente do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 344, 345, inciso IV; CC, art. 529; Lei no 8.078/1990, art. 6o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1342771, rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 1o.06.2021; TJDFT, acórdão 1362606, rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 24.08.2021; TJDFT, acórdão 1395065, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 08.02.2022; TJDFT, acórdão 1887975, rel. Desa. Somíria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.07.2024; TJDFT, acórdão 1889008, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 22.07.2024; TJDFT, acórdão 1385330, rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, j. 26.11.2021; TJDFT, acórdão 248664, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Terceira Turma Cível, j. 27.07.2006.